Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação e determinou que a taxa SELIC, a partir da vigência da EC no 113/2021, incida sobre o débito consolidado.
2. O Distrito Federal sustenta que a aplicação da SELIC sobre o valor acumulado resultaria em anatocismo, por englobar juros e correção monetária. Invoca a Súmula 121 do STF e a inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é correta a incidência da taxa SELIC, de forma simples, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A EC no 113/2021 estabelece que, nas condenações da Fazenda Pública, a atualização monetária, os juros de mora e a remuneração do capital devem ser realizados por meio da taxa SELIC, de forma única e acumulada mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022, determina que a SELIC incida sobre o valor consolidado até novembro de 2021, composto pelo crédito principal atualizado e pelos juros de mora.
6. A jurisprudência do TJDFT confirma a legalidade da metodologia de cálculo, afastando a alegação de bis in idem ou anatocismo, por se tratar de sucessão de índices e não de cumulação de juros.
7. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, conforme o art. 489 do CPC, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A taxa SELIC incide, de forma simples, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019. 2. A aplicação da SELIC não configura bis in idem ou anatocismo, por se tratar de substituição de índice."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o da EC no 113/2021
Art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019
Art. 489 do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1835104, 8a Turma Cível, julgado em 19.3.2024
Acórdão 1834332, 3a Turma Cível, julgado em 14.3.2024
Acórdão 1833746, 2a Turma Cível, julgado em 13.3.2024
Acórdão 1741721, 2a Turma Cível, julgado em 9.8.2023